Tribunal: STJ
Processo: 5631269-42.2022.8.09.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953636 - GO (2025
/0200646-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DEIVID RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO BUENO BRAGA - MG082192
CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental,
com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alegou a existência de vícios no acórdão, apontando contradição e
omissão passíveis de serem sanadas pela via dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar os vícios alegados pelo embargante, ou se configuram tentativa de reexame da
matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são admitidos apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas
sim a decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas e
legislação aplicável.
6. No caso, os embargos de declaração não demonstram a existência de vícios no acórdão
embargado, configurando apenas irresignação do embargante com a decisão que não
conheceu do agravo regimental, em razão da Súmula 182 do STJ.
7. A pretensão do embargante de reexame de fatos e provas é vedada pela Súmula 7 do
STJ, não sendo possível na via eleita.
Documento eletrônico VDA51524321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 15c8a78f-46e5-47ef-96b9-d4a254f57c9a

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não podendo ser utilizados para reexame de matéria já decidida.
2. A irresignação da parte com a decisão embargada não configura vício passível de ser
sanado por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51524321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 15c8a78f-46e5-47ef-96b9-d4a254f57c9a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953636 - GO (2025
/0200646-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DEIVID RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO BUENO BRAGA - MG082192
CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alegou a existência de vícios no acórdão, apontando contradição e
omissão passíveis de serem sanadas pela via dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar os vícios alegados pelo embargante, ou se configuram tentativa de reexame da
matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são admitidos apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme os artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte,
mas sim a decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos,
provas e legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA50749428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: 726dcddc-a7c3-4274-a997-7e634133176a

6. No caso, os embargos de declaração não demonstram a existência de vícios no acórdão
embargado, configurando apenas irresignação do embargante com a decisão que não
conheceu do agravo regimental, em razão da Súmula 182 do STJ.
7. A pretensão do embargante de reexame de fatos e provas é vedada pela Súmula 7 do
STJ, não sendo possível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não podendo ser utilizados para reexame de matéria já decidida.
2. A irresignação da parte com a decisão embargada não configura vício passível de ser
sanado por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração de fls. 959-965 opostos em face do
acórdão de fls. 948-954 que não conheceu do agravo regimental.
O embargante aponta a ocorrência de vício passível de ser sanado pela via dos
embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50749428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: 726dcddc-a7c3-4274-a997-7e634133176a

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): "Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado".
Ademais é de se ressaltar que o julgador não está obrigado a julgar o caso
conforme requer a parte ou a rebater todos os seus argumentos pontualmente, mas sim
decidir a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento,
analisando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação
que entender aplicável ao caso concreto.
Na hipótese, o que se verifica é a irresignação do embargante com a decisão
embargada que não conheceu do agravo regimental diante do óbice da Súmula 182 do
STJ, pois os argumentos apresentados não demonstram a busca por qualquer saneamento
mas sim o reexame da matéria já decidida, o que não se mostra possível na via eleita.
Dito de outra forma, apesar de nominar ora de contradição, ora de omissão,
pretende o embargante o puro e simples revolvimento de fatos e provas
medida vedada pela Súmula 7 deste STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50749428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: 726dcddc-a7c3-4274-a997-7e634133176a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.953.636 / GO
Número Registro: 2025/0200646-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
563126942 56312694220228090157 56958636520228090157
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEIVID RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO BUENO BRAGA - MG082192
CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: THOMPSON LUCIO DA SILVA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEIVID RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO BUENO BRAGA - MG082192
CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA51448172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: e8f1abdb-7cce-4e15-90a0-bb406e74e142

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: e8f1abdb-7cce-4e15-90a0-bb406e74e142